Tribunal: TJBA
Processo: 8070866-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070866-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CLEIDE PESTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO JÁ REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto, tendo em vista a realização do procedimento cirúrgico que constituía o objeto da tutela provisória impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há violação ao direito à tutela jurisdicional efetiva, celeridade e contraditório quando se julga prejudicado o agravo de instrumento em razão da consumação do objeto da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A realização da cirurgia objeto da tutela provisória esvazia o interesse recursal, tornando impossível o retorno ao status quo ante, independentemente do mérito da controvérsia original sobre cobertura contratual. 4 - O eventual direito ao ressarcimento dos valores despendidos com o procedimento deve ser analisado no julgamento de mérito da ação principal, com cognição exauriente de todas as questões controvertidas. 5 - A discussão sobre a multa diária também resta prejudicada quando a obrigação principal já foi cumprida, certo que
se
houver controvérsia sobre a aplicação das astreintes deverá ser debatida nos autos principais.

IV. DISPOSITIVO
6 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR 01170485620238160000; TJ-RS 5035990-20.2024.8.21.7000.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8070866-42.2024.8.05.0000, em que figura como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravada CLEIDE PESTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça